Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003665-93.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, LAURIENE DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADOS: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, LAURIENE DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA e OUTRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. As três primeiras agravantes discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entenderem que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Os demais recorrentes alegam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a questão discutida não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026